Tribunal: CARF
Processo: 13888.002783/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.002783/2008-35
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.734 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
DENILSON CHRISTOFOLLETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos do trabalho sujeitos à incidência do imposto, o
crédito correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
DEDUÇÃO
DE
DEPENDENTES.
OPÇÃO
DO
DECLARANTE.
NECESSÁRIO INFORMAR OS DEPENDENTES NA DECLARAÇÃO
A dedução de dependentes na DIRPF é possível, nas hipóteses previstas na
legislação, desde que os dependentes sejam informados na declaração do titular
da mesma, não tenham declarado em separado e não constem como
dependentes na declaração de outro contribuinte.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
O
INÍCIO
DA
FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é mais possível ao contribuinte retificar sua DIRPF após ser cientificado
do início do procedimento de fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002783/2008-35
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.734 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002783/2008-35

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foi apurada omissão de rendimentos do trabalho, a juízo da autoridade
lançadora, no valor total de R$ 15.560,83, recebidos de Caterpillar Brasil Ltda,
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus
argumentos de defesa, alegando em síntese que não havia recebido o informe de rendimentos da
Caterpillar, que não foram declarados os seus filhos como dependentes, e que se encontra em
situação financeira desfavorável.
Após análise, a DRJ São Paulo II/SP manteve o lançamento. Do voto do acórdão
17-42.735 da 5a Turma da DRJ/SPII (fl. 27 e segs.):
“Trata o presente processo de lançamento de oficio tendo em vista a omissão de
rendimentos tributáveis e a solicitação de consideração da dedução de dependentes
não pleiteada anteriormente.
Analisando-se as peças inseridas nos autos, notadamente da pesquisa de fl. 24 e
dos comprovantes de rendimentos apresentados pelo impugnante de fls. 08 e 09,
conclui-se pela manutenção da inclusão de rendimentos pagos pela fonte pagadora
Caterpillar Brasil Ltda.
No tocante à solicitação do contribuinte para que inclua a dedução de dois
dependentes não pleiteados na declaração, não foi possível atender por falta de
comprovação da relação de dependência nos autos. Não basta preencher a declaração
com os dois dependentes ou solicitar a consideração da dedução no lançamento, é
necessário sua comprovação nos autos.”
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 34 e segs. no qual,
em síntese, repisa seus argumentos já trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em seu recurso a este CARF, o contribuinte não nega ter recebido os valores
omitidos em sua declaração, de Caterpillar Brasil Ltda, inclusive junta ao processo o informe de
rendimentos pagos no ano emitido por aquela empresa (fl. 10), alegando não ter tido o intuito de
burlar a legislação e que tentara sem sucesso transmitir uma retificadora. O valor dos
rendimentos tributáveis constante do comprovante apresentado coincide com o valor lançado
como omissão de rendimentos.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso a omissão de rendimentos do trabalho, a autoridade fiscal não só está autorizada como
obrigada a proceder ao lançamento de ofício do crédito tributário, sem avaliar a condição pessoal
ou da capacidade financeira do autuado.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.734 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002783/2008-35

Desta forma, no caso em comento, não é possível a esta turma julgadora afastar o
lançamento efetuado.
Quanto à solicitação do recorrente, implícita no recurso, de que seja considerado
nos cálculos o desconto em razão de seus filhos dependentes, não informados por ele na DIRPF,
cabe esclarecer que não compete a este julgador administrativo retificar de ofício a declaração
para inclusão de dependentes. A retificadora nesse sentido, se for o caso, deve ser apresentada
junto à Receita Federal antes do início do procedimento de fiscalização, até mesmo para que se
possa verificar se os dependentes já não declararam em separado ou se já não estão sendo
incluídos na declaração de outro contribuinte. Também durante o julgamento administrativo, não
pode mais o declarante retificar sua declaração, pois perde a espontaneidade para tal fim após
cientificado do início da ação fiscal.
Entendo então que deve ser mantido o lançamento do crédito tributário.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital